Tribunal: TJES
Processo: 5010363-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010363-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IAGO MORAIS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
IAGO MORAIS DA SILVA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Requer a concessão da ordem de habeas corpus, alegando em síntese a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão processual elencados no art. 312 do CPP e ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva de sua liberdade, alega ainda que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis e possui um filho recém-nascido que depende de seu sustento.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID 3667442.

O pedido liminar foi indeferido em ID 3615532.

Parecer em ID 3715926, onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
IAGO MORAIS DA SILVA
, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Requer a concessão da ordem de habeas corpus, alegando em síntese a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão processual elencados no art. 312 do CPP e ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva de sua liberdade, alega ainda que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis e possui um filho recém-nascido que depende de seu sustento.

Requer ao final a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Segundo consta do andamento processual da ação penal 0006467-80.2022.8.08.0048, já foi oferecida a denúncia na data de 28/07/2022, bem como foram negados outros pedidos de revogação da prisão preventiva por parte da Autoridade apontada como Coatora.

Conforme consta do inquérito policial o ora paciente foi preso em flagrante no dia 20/07/2022, supostamente na posse de uma arma de fogo com numeração suprimida,

sendo uma pistola, marca Bersa S.A TPR9, calibre .9mm, com numeração suprimida, acoplada com uma mira laser, municiada com 17 munições calibre .9mm,
além da quantia em espécie de R$81,00 (oitenta e um reais).

Por tal conduta o ora paciente foi indiciado, e agora denunciado, pelo delito previsto no art. 16, §1º da Lei nº 10.826/2003.

Alega o impetrante ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em sede de Audiência de Custódia. O impetrante alega que a decisão é genérica e não espelha os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, alega ser primário, sem antecedentes criminais e possuir residência fixa, e que irá se submeter a todos os atos do processo para os quais for convocado, sendo desnecessária sua manutenção no cárcere.

Aduz ainda ser pai de uma criança recém-nascida que depende do seu sustento.

Requer assim seja o paciente posto em liberdade, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, para que nessa condição aguarde o desenrolar de seu processo.

Em informações prestadas (ID 3667442) a autoridade apontada coatora apenas faz uma síntese do trâmite processual dos autos originários, demonstrando que o processo possui tramitação célere e que a Audiência de Instrução e Julgamento já se encontra designada para a data de 06/12/2022.

Após análise do ato acoimado de coator verifiquei que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas, e ainda objetivando reprimir a continuidade na ação delituosa por parte do acusado.

Transcrevo trecho da referida decisão:

“(...). Conforme consta no APFD, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado, teriam avistado o autuado em atitude suspeita, supostamente com um grande volume em sua cintura. Realizada a abordagem, após busca pessoal, teria sido apreendida uma arma de fogo em sua posse, sendo uma pistola, marca Bersa S.A TPR9, calibre .9mm, com numeração suprimida, acoplada com uma mira laser, municiada com 17 munições calibre .9mm. Ademais, no bolso de sua bermuda teriam sido apreendidas mais 17 munições calibre .9mm, além da quantia em espécie de R$81,00 reais. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Ação Penal – Tramitando – (por crimes do sistema nacional de armas), e POSSUI registro no sistema INFOPEN, bem como já foi submetido à audiência de custódia em 19/01/2021”.

Dessa forma, verifico que, não só a decisão do juízo
a quo
está fundamentada, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Além disso, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para o crime previsto no art. 16, §1º da Lei nº 10.826/2003, é superior a 04 (quatro) anos.

Destaco ainda que a referida decisão foi objeto de nova análise pela Autoridade apontada como Coatora, já que foi proferida decisão que negou ao paciente a revogação da prisão preventiva na data de 17/08/2022, ou seja, trata-se de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

Em tal decisão ficou consignado ainda que o paciente responde a outra ação penal, também por delito previsto no Estatuto do Desarmamento, e que lá obteve revogação da prisão preventiva com estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, e mesmo assim tornou a delinquir, sendo a reiteração delitiva o principal fundamento para a manutenção da segregação cautelar.

Além disso, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Por fim, descabida a pretensão de concessão de liberdade provisória com base no nascimento da filha do paciente, pois não demonstrado pelos documentos colacionados aos autos a imprescindibilidade dele para o sustento da criança. Neste sentido entende este Egrégio Tribunal:

“
O art. 318 do CPP autoriza o juiz a substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade, e para
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Contudo, não havendo prova nos autos de que a medida é absolutamente necessária e que a filha menor do paciente depende de seus cuidados especiais, não se verifica a hipótese descrita no inciso III e VI do art. 318 do CPP
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
conheço do presente pedido de
habeas corpus
, para denegar a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ART. 16, §1º, DA LEI 10.826/2003 - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSTENTO DO FILHO MENOR – DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

3) O paciente responde a outra ação penal, também por delito previsto no Estatuto do Desarmamento, sendo que lá obteve revogação da prisão preventiva com estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, e mesmo assim tornou a delinquir, sendo a reiteração delitiva o principal fundamento para a manutenção da segregação cautelar.

4) Descabida a pretensão de concessão de liberdade provisória com base no nascimento da filha do paciente, pois não demonstrada, pelos documentos colacionados aos autos, a imprescindibilidade dele para o sustento da criança.

5) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.